Tribunal: STF
Processo: HC 267104
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Douglas Alves Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos embargos de declaração nos EDcl no AgRg no HC nº 866.164/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, e à pena de 4 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e arts. 147 e 329 do Código Penal.
Interposta apelação defensiva, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, resistência e ameaça.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Relatora Daniela Teixeira deu provimento ao HC  nº 866164/SC (e-doc. 2, p. 484), a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, determinando o trancamento da ação penal. 
Irresignado, o Ministério Público de Santa Catarina interpôs agravo regimental, o qual foi provido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 2, p. 556), reconhecendo a observância dos indícios objetivos (localidade, conduta suspeita e tentativa de fuga) que dão ensejo à configuração da fundada suspeita.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a abordagem policial, bem como a fragilidade do conjunto probatório, ao argumento de que a condenação teria sido lastreada em depoimentos contraditórios dos próprios policiais responsáveis pela diligência. 
Sustenta, ainda, a nulidade das provas obtidas a partir de busca pessoal reputada ilícita, com o consequente trancamento da ação penal.
Desse modo, requer, ao final:

“(...) seja reconhecida a ilegalidade as seguintes ilegalidades: negativa de prestação jurisdicional pela 5ª Turma do STJ, determinando a análise dos embargos de declaração opostos pela defesa no HC 866164-SC; a ilegalidade da busca pessoal realizada sem justa causa, determinando o trancamento da ação penal 5027834-72.2023.8.24.0023, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis-SC, nos termos do voto vencido da Ministra Daniela Teixeira; absolver o Paciente tendo em vista que a condenação é lastreada exclusivamente pela palavra dos policiais e é contraditada pelas gravações e demais provas constantes do processo. 
Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).”

Examinados os autos, decido. 
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, denegando a ordem de habeas corpus e reconhecendo a legalidade da busca pessoal e das provas obtidas. 
2. O acórdão embargado concluiu pela validade da busca pessoal sem mandado judicial, realizada com base em fundada suspeita, respaldada em elementos concretos e objetivos, como a observação prévia em local notoriamente utilizado para tráfico de drogas, o manuseio de objetos e valores, e a tentativa de fuga do paciente.
3. A defesa alegou omissão quanto à análise específica dos elementos que caracterizariam a fundada suspeita no caso concreto, sustentando que o acórdão teria se limitado a aplicar precedentes sem examinar minuciosamente as particularidades fáticas. Também apontou suposta contradição entre o reconhecimento da legalidade da busca e a alegada ausência de fundamentação específica sobre os elementos configuradores da suspeita.
4. Os embargos de declaração foram considerados protelatórios, com intuito de tumultuar o processo, e a defesa reproduziu as mesmas razões dos embargos anteriores. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apresentados pela defesa apontam vícios concretos e verossímeis no acórdão embargado, ou se configuram litigância de má-fé com intuito protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, e para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil. 
7. Os embargos apresentados não apontam vício concreto e verossímil no julgado, limitando-se a reproduzir as razões dos embargos anteriores, configurando pretensão indevida de revisão do julgado desfavorável.
8. O caráter protelatório dos embargos de declaração evidencia litigância de má-fé, com intuito de tumultuar o processo, sendo cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata baixa dos autos e certificação do trânsito em julgado.“ (e-doc. 2, p. 644)
Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
O acórdão embargado concluiu que a busca pessoal sem mandado judicial foi válida quando realizada com base em fundada suspeita, respaldada em elementos concretos e objetivos. A Quinta Turma entendeu que a observação prévia em local notoriamente utilizado para tráfico de drogas, aliada a indícios objetivos como o manuseio de objetos e valores e a tentativa de fuga do paciente, configurou fundada suspeita suficiente para justificar a abordagem policial.
A decisão estabeleceu tese de julgamento no sentido de que "1. A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando realizada com base em fundada suspeita, respaldada em elementos concretos e objetivos. 2. A observação prévia em local notoriamente utilizado para tráfico de drogas pode configurar fundada suspeita, desde que apoiada em indícios objetivos".
Em seus embargos de declaração, a defesa alega omissão quanto à análise específica dos elementos que caracterizariam a fundada suspeita no caso concreto, sustentando que o acórdão teria se limitado a aplicar precedentes sem examinar minuciosamente as particularidades fáticas. Argumenta ainda sobre suposta contradição entre o reconhecimento da legalidade da busca e a alegada ausência de fundamentação específica sobre os elementos configuradores da suspeita.
(...)
O embargante não aponta qualquer vício concreto e verossímil no julgado, apenas reproduz as razões dos embargos de declaração anteriores, que traduzem nítida e indevida pretensão de revisão do julgado que lhe fora desfavorável, a fim de que seja absolvido do delito de tráfico de drogas. 
Assim, verifica-se o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração a configurar litigância de má-fé, com intuito de tumultuar o processo, sendo cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com determinação de baixa dos autos à instância de origem.“ (e-doc. 2, p. 646)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 
 
Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:
 
“Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.
Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)
Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.
Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.
Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.
Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca pessoal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente